Tribunal: TJMT
Processo: 1032846-27.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032846-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCE GONCALVES - CPF: 396.207.601-82 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELAS 3ª E 4ª VOGAIS, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO APELO, E O 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, QUE RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O RELATOR.

E M E N T A

Direito
d
o Consumidor
e
Processual Civil. Apelação Cível. Cartão
d
e Crédito Consignado. Alegação
d
e Vício
d
e Consentimento. Regularidade
d
o Contrato. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto
em virtude de
sentença
d
e improced
ência do
pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A
A
utora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O
J
u
iz
sentenciante

reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial
do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela
A
utora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4.
O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5.
A liberação do valor contratado na conta bancária da
A
utora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6.
A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7.
Não
ficou
demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor.
2.
A
inexistência de
vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
3.
A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único;

CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j.

12.11.2024, DJE 15.11.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.

06.11.2024, DJE 10.11.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCE GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1032846-27.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,
a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido exordial,
CONDENANDO
o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, ressaltando, a suspensão de exigibilidade diante de concessão do benefício de Justiça Gratuita, termos do artigo 98, §§2º e 3º do CPC, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ademais, advertiu, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, consumidora idosa (nascida em 1953), alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando buscava empréstimo tradicional, resultando em descontos mensais desde 2017 sem amortização do principal.

Sustenta ausência de informação adequada, prática abusiva e violação à dignidade, nunca tendo utilizado o cartão para compras. Requer nulidade e conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. Litiga sob justiça gratuita, aplicando-se o Estatuto do Idoso.

Contrarrazões foram apresentadas
(ID. 306861895).
O apelado, assevera
preliminarmente
não obediência ao princípio da dialeticidade, bem como, prescrição quinquenal (art. 27, CDC), com aplicação do instituto a
supressio
.

Pugna ainda pela manutenção da sentença, afirmando a regularidade da contratação, impossibilidade de conversão da modalidade, ausência de vício de consentimento e inexistência de danos ou sua redução. Intimações e publicações ao patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

I - PRESCRIÇÃO

O banco apelado sustenta a ocorrência de
prescrição quinquenal
com base no
art. 27 do CDC
, argumentando que o termo inicial seria o momento de cada desconto, ensejando prescrição parcial dos valores cobrados há mais de cinco anos, aplicando-se a teoria da
actio nata
e o instituto da
suppressio
.

A tese não prospera
.

Primeiro
, o pedido principal da demanda não é meramente indenizatório por danos causados por fato do produto ou serviço
(art. 27, CDC),
mas sim
declaratório de nulidade parcial do contrato
por vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Segundo
“a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC,
esta ainda não se concretizou
, pois o termo inicial conta-se do último desconto indevido, caracterizando
obrigação de trato sucessivo.”

(N.U 1043725-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (Destaquei)

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em relações de trato sucessivo como a presente,
cada parcela descontada renova o prazo prescricional
, permitindo a análise dos descontos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento,
sem prejuízo da análise do vício originário:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
-EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
[...] (N.U 1043510-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)
(Destaquei)

Terceiro
, a aplicação da
suppressio
pressupõe inércia injustificada do titular do direito, o que não se verifica no caso de consumidora idosa, hipervulnerável,
que desconhecia a natureza abusiva da contratação
.

Rejeito a preliminar.

II - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A segunda preliminar, por sua vez, afirma que o recurso de apelação interposto pela autora
seria inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em ofensa ao
princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC)
.

A análise das razões recursais evidencia que a apelante impugna, de forma específica e fundamentada, todos os pilares da sentença recorrida: a) contesta a tese de regularidade da contratação; b) demonstra a ausência de informações adequadas; c) comprova a inexistência de uso efetivo do cartão; d) evidencia sua condição de hipervulnerabilidade; e) questiona a análise probatória realizada pelo juízo
a quo
rebatando a conclusão sobre a ausência de vício de consentimento.

O recurso
apresenta inconformismo específico
, coerente e motivado, atendendo plenamente aos requisitos dos
arts. 1.009 e 1.010 do CPC
.

Rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central reside na alegação de vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do produto contratado.

A apelante sustenta ter sido induzida a contratar
cartão de crédito consignado
quando pretendia
empréstimo consignado tradicional
, alegando inadequação das informações prestadas e aproveitamento de sua condição de pessoa idosa.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do
CDC (Súmula 297, STJ)
. A autora, na qualidade de destinatária final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidora
(art. 2º, CDC)
,
sendo o banco fornecedor de serviços
(
art. 3º, CDC).

Ademais, classifica-se a autora com condição de
consumidora hipervulnerável
, por reunir os seguintes fatores de vulnerabilidade: a)
Idade avançada:
77 anos, nascida em 01/03/1947; b)
Condição socioeconômica:
Aposentada com renda de R$ 1.412,00; c)
Baixa instrução:
Presumida pela idade e condição social; d)
Dependência de verba alimentar:
Benefício previdenciário como única fonte de renda.

Dessa forma, tal condição intensifica a proteção legal, nos termos do
art. 3º, §1º, I, do Estatuto do Idoso
, que estabelece prioridade absoluta na efetivação dos
direitos fundamentais da pessoa idosa
.

A documentação acostada
(ID. 306861878)
revela que a operação foi formatada como
contrato de cartão consignado
, com transferência do valor à autora sob modalidade de “saque” e início imediato dos descontos mensais equivalentes ao valor mínimo da fatura, seguindo as diretrizes da
Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, acerca do percentual permitido pela lei nº 13.172/2015 para desconto em benefício.

Essa estrutura contratual
não garante a amortização do saldo devedor
, sujeitando o consumidor à
perpetuação do débito
, especialmente quando, não se opera a
quitação do valor total de fatura
, independente do uso ou não do cartão, seja para compras e saque integral.

Presentes os requisitos do
art. 6º, VIII, do CDC
-
verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora
-, impõe-se a
inversão do ônus probatório
.

A
verossimilhança
decorre da complexidade do produto financeiro, diante da condição da autora e da sistemática abusiva de funcionamento do cartão RMC,
em forma rotativa
. A
hipossuficiência da apelante é técnica e econômica
, comparando-a à instituição financeira especializada.

Cabia ao banco demonstrar a prestação de
informações claras e adequadas sobre o produto, bem como, a ciência inequívoca da autora sobre o
funcionamento do cartão RMC
.
Em sequência,
diferenciar efetivamente o produto ofertado e o empréstimo consignado tradicional
, haja vista, a necessidade e adequação do produto
às necessidades da consumidora – produto com juros menos gravoso.

Entendo, que o banco não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

A documentação juntada pelo banco apelado
(Termo de Adesão - ID. 306861878 e TED - ID. 306861877)

não supre
a deficiência de informação clara e precisa alegada.

Embora
formalmente válidos
, os documentos juntados pelo banco não comprovam a
prestação de informações
qualificadas sobre as
diferenças funcionais entre cartão RMC e empréstimo consignado,
a ciência da consumidora sobre a sistemática de amortização, o esclarecimento sobre os riscos de perpetuação da dívida, nem a adequação do produto ao perfil e
necessidades da contratante idosa e hipervulnerável
.

O consentimento
não foi

livre, consciente e informado
na formação do contrato. Revela-se da análise dos elementos probatórios, a ocorrência de
erro substancial na formação da vontade da contratante (art. 138, II, CC c/c art. 9º, CDC)
.

Compulsando os autos, extraímos que
a consumidora -
de renda limitada (R$ 1.412,00) - tinha a
intenção declarada de contratar empréstimo consignado tradicional
, com parcelas fixas, prazo determinado e amortização progressiva do principal;

No entanto, o
produto efetivamente contratado -

Cartão de crédito com RMC
- destacando
divergência substancial, pois,

os produtos possuem natureza jurídica, funcionamento e consequências econômicas completamente distintas.

Enfim, erro é
substancial
porque incide sobre a própria natureza e funcionamento do negócio jurídico,
alterando completamente as expectativas e consequências econômicas para a contratante.
Todavia também é
escusável
, considerando a complexidade do produto, a vulnerabilidade da consumidora e a
falha do banco no dever de informação.

A autora não teria como compreender, sem adequada orientação, as sutilezas e armadilhas do produto oferecido.
Ademais,

seria estranho contratar produto mais oneroso, quando se tem outro mais vantajoso
.

Sob outro prisma, a análise probatória do
ID. 306861879,
revela elemento crucial para a caracterização do vício de consentimento -
a
ausência de uso efetivo do cartão em compras ou qualquer aquisição comercial
- diante da sua finalidade precípua.

Denota-se dos autos apenas -
Saque integral
do limite disponível logo após a contratação -
Cobrança de encargos rotativos
sobre saldo não utilizado para compras -
Descontos mensais
equivalentes ao valor mínimo da fatura - e
Ausência de lançamentos
de compras em estabelecimentos comerciais.

Logo, tal sistemática confirma que a operação funcionou, na prática, como
empréstimo disfarçado
, validando a pretensão de conversão contratual.
O cartão nunca foi utilizado como instrumento de crédito rotativo.

O
art. 52 do CDC
estabelece deveres específicos de informação em operações de crédito:

"No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito (...), o fornecedor deverá (...) informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acrscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento."

No caso concreto, o banco
falhou
ao não esclarecer pontos essenciais da operação, como a distinção entre cartão RMC e empréstimo consignado, o custo total, os riscos de endividamento contínuo, e as consequências do refinanciamento automático (
elementos são fundamentais para tomada de decisão transparente e dentro da legalidade).

A sistemática contratual do banco configura prática abusiva nos termos do
art. 51, IV, do CDC
, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em razão dos
Descontos perpétuos -
apenas o mínimo de
5% da margem consignável.

Ademais, o
refinanciamento compulsório automático,
onde o saldo remanescente tem
juros rotativos elevados
, e sendo baixa
amortização,
deixa
inalterada a dívida principal ao longo dos anos
, com
impossibilidade prática de quitação (
impagável para consumidores de baixa renda).

Verifica-se o
desequilíbrio contratual,
diante do
consumidor ao assumir todos os riscos e ônus da operação.
Viola frontalmente, o princípio da
boa-fé objetiva
(art. 422, CC) -
a função social do contrato
(art. 421, CC) - a vedação ao
enriquecimento sem causa
(art. 884, CC), bem como, a proteção contra
práticas abusivas
(art. 39, CDC).

A operação configura, em essência,
venda casada disfarçada
, pois impõe ao consumidor que busca empréstimo a adesão compulsória a produto de crédito rotativo com características prejudiciais.

A questão tem encontrado amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios:

TJGO - Súmula 63:

"Os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade em ofensa ao CDC por tornarem a dívida impagável (...) devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado com taxa de juros que represente a média do mercado (...)"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CRÉDITO MEDIANTE CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERIDO MEDIANTE TED – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONTRATO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO
. O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
“No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”
. (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)
A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS)
.

(N.U 1003479-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição
financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJMT - 1011448-55.2023.8.11.0004, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/01/2025, Data de Publicação: 31/01/2025)
Destaquei

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO
. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O
Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2405232 SC 2023/0238651-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA
AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA.
REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior
. (...) 6. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) (Destaquei)

Reconhecida a
abusividade e o vício de consentimento
,
impõe-se a conversão do contrato
de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, visando
preservar a vontade real
da consumidora,
corrigindo a abusividade
contratual, ao
aplicar condições justas
e adequadas ao perfil da contratante.

Para a conversão do contrato, aplicar-se-á a
taxa média de juros
para operações de crédito pessoal consignado
vigente à época da contratação

(julho/2016 - ID. 306861878 - pág. 02)
, conforme dados do Banco Central do Brasil.

A
Súmula 530 do STJ
estabelece:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador limitar os juros remuneratórios com base em legislação revogada ou em legislação que não se aplique ao caso concreto, admitindo-se, no entanto, o controle da taxa de juros quando esta se mostrar abusiva em relação à taxa média de mercado."

Assim, a taxa será apurada em liquidação de sentença, com base nos índices oficiais do BACEN, garantindo-se transparência na apuração, juntamente com
adequado às condições de mercado.

Acerca da repetição de indébito,
os valores pagos a maior
, decorrentes da diferença entre os encargos do cartão RMC e os juros do empréstimo consignado recalculado,
devem ser restituídos de
forma simples, observada a devida compensação.

Não há comprovação de má-fé
do banco, mas sim falha sistêmica na comercialização do produto e descumprimento de deveres legais de informação e transparência, mostrando-se
suficiente para corrigir a distorção contratual, desestimulando práticas similares.

Quanto ao
dano moral
, está inequivocamente configurado, diante da
privação de
verba alimentar
por período prolongado (mais de 7 anos), com descontos em benefício previdenciário
que comprometem a subsistência da apelante.

Ademais, verifica-se clara
violação da dignidade
. O dano configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento, pois é
presumido pela própria natureza da lesão e pelas circunstâncias do caso concreto
, sobretudo pela quebra da expectativa legítima de contratação de produto adequado (lesão à confiança) justificando a reparação moral, conforme jurisprudência consolidada em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário. A parte autora alega que, pretendendo contratar um empréstimo consignado, foi induzida a erro ao assinar um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujos descontos em folha se tornaram excessivamente onerosos. Postula a conversão da modalidade contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, configurou vício de consentimento por falha no dever de informação da instituição financeira; (ii) se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a adequação das taxas de juros; e (iii) se a situação enseja a repetição de indébito e a condenação por danos morais. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dever de informação clara e adequada é um princípio basilar do contrato (art. 6º, III, do CDC). 4. O conjunto probatório demonstra que o consumidor foi induzido a erro, pois a aparência do contrato e a forma de liberação do crédito (via TED) eram compatíveis com a de um empréstimo pessoal consignado, e não com a utilização de um cartão de crédito. A ausência de provas do envio ou utilização do cartão físico corrobora a tese de vício de consentimento. 5. A vontade real do consumidor, de obter um empréstimo com parcelas e juros definidos, deve prevalecer sobre a forma literal do contrato, nos termos do art. 112 do Código Civil. Caracterizada a prática abusiva, impõe-se a conversão do negócio jurídico para empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade na época da contratação. 6. Os valores descontados a maior, apurados em liquidação de sentença, devem ser restituídos de forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra consequência gravosa, não gera dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Configura vício de consentimento por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor, induzido a erro, pretendia obter empréstimo pessoal consignado, impondo-se a conversão do contrato para esta modalidade, com adequação dos juros à taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, caso não comprovada a má-fé da instituição financeira. 3. A cobrança de valores em modalidade contratual diversa da pretendida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código Civil, arts. 112, 389, 405 e 406; Código de Processo Civil, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AREsp 1.689.624/GO.

(N.U 1002389-06.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Quanto a indenização, esta deve observar os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a
condição econômica das partes, a gravidade da conduta e suas consequências, o caráter pedagógico da sanção, a extensão temporal do dano (mais de 7 anos), a condição da vítima e os precedentes jurisprudenciais em casos similares.

Fixo a indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que compensa adequadamente o sofrimento experimentado, pune a conduta inadequada do fornecedor e
desestimula práticas similares, sem gerar enriquecimento sem causa
.

A apuração dos valores devidos, bem como, a
compensação
do valor disponibilidade via
TED (ID. 306861877),
será realizada por
liquidação por cálculos
, nos termos do
art. 509 do CPC
,

Os honorários advocatícios foram fixados em
15%
sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC
, o percentual mostra-se adequado à complexidade da matéria, ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido, atendendo aos parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e:

a)

JULGAR PROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial;

b)

DECLARAR
a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento (erro substancial) e abusividade contratual;

c)

CONVERTER
o contrato em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a
taxa média de juros do mercado bancário
para operações de crédito pessoal consignado vigente à época da contratação
(julho/2016)
, conforme dados do Banco Central do Brasil;

d)

CONDENAR
o banco apelado à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença mediante cálculos atuariais, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e)

CONDENAR
o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), com correção monetária a partir desta decisão
(Súmula 362, STJ
) e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido (maio/2017), nos termos da
Súmula 54 do STJ
;

f)

DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário da autora, até a conclusão da liquidação de sentença e eventual readequação dos valores;

g)

DETERMINAR
o cancelamento da averbação da reserva de margem consignável (RMC) junto ao INSS, substituindo-a pela modalidade de empréstimo consignado tradicional,
observados os limites legais
;

i)

CONDENAR
o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15%
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

j)

CONFIRMAR
a gratuidade da justiça deferida à apelante, com a consequente isenção de custas e despesas processuais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda,
a
Apela
nte
Dirce Gonçalves
alegou que

foi induzid
a
a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato cujo objeto e condições supostamente não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Sob tais alegações, requereu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a revisão dos encargos aplicados, a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O

J
u
iz
a quo

julgou improcedentes os pedidos e impôs
à
Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor
atualizado
da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformad
a,

a

Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para reformar a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento e abusividade, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com revisão dos encargos aplicados, restituição dos valores pagos a maior, indenização por danos morais e a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, além do cancelamento da averbação da RMC junto ao INSS.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender,

o
B
anco

apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que
a
Apela
nte
desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
306861878
,
a
Apelante firmou, em
18
/0
7
/201
6
, o“TERMO DE ADESÃO
AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
PAN
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pel
a
Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pelo contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da
contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Além disso, constata-se do Id.
306861877
, que foi liberado em favor do Recorrente o valor de R$ 1.
045
,00 (um mil e
quarenta e cinco
reais), em sua conta bancária junto
à Caixa Econômica Federal
(agência
00614
, conta
0001332058
).

Assim, não há falar que
a
Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado
à
Consumidor
a
o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que
a
Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha
na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
18
/0
7
/201
6

e
depois de
8
(
oito
) anos,
a
Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em 1
6
/
12
/202
4
, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de
a
Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
8
anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT,
N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a
vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o
contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego
provimento ao Recurso
mantendo-se
incólume
a sentença
recorrida.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda,
a
Apela
nte
Dirce Gonçalves
alegou que

foi induzid
a
a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato cujo objeto e condições supostamente não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Sob tais alegações, requereu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a revisão dos encargos aplicados, a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O

J
u
iz
a quo

julgou improcedentes os pedidos e impôs
à
Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor
atualizado
da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformad
a,

a

Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para reformar a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento e abusividade, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com revisão dos encargos aplicados, restituição dos valores pagos a maior, indenização por danos morais e a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, além do cancelamento da averbação da RMC junto ao INSS.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender,

o
B
anco

apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que
a
Apela
nte
desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
306861878
,
a
Apelante firmou, em
18
/0
7
/201
6
, o“TERMO DE ADESÃO
AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
PAN
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pel
a
Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pelo contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da
contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Além disso, constata-se do Id.
306861877
, que foi liberado em favor do Recorrente o valor de R$ 1.
045
,00 (um mil e
quarenta e cinco
reais), em sua conta bancária junto
à Caixa Econômica Federal
(agência
00614
, conta
0001332058
).

Assim, não há falar que
a
Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado
à
Consumidor
a
o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que
a
Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha
na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
18
/0
7
/201
6

e
depois de
8
(
oito
) anos,
a
Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em 1
6
/
12
/202
4
, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de
a
Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
8
anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT,
N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a
vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o
contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego
provimento ao Recurso
mantendo-se
incólume
a sentença
recorrida.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO

N°

1032846-27.2024.8.11.0003
- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: DIRCE GONÇALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por DIRCE GONÇALVES S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada em face do BANCO PAN S.A. RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO (proc. n. 1032846-27.2024.8.11.0003), julgou improcedentes os pedidos.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento e abusividade, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com revisão dos encargos aplicados, restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Por sua vez, a 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para dar negar provimento ao recurso, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, verifica-se que o Banco Apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado pelas partes, intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado, juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária.

Tal qual pontuado no voto proferido pela 1ª Vogal, “
não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos
”.

Outrossim, de fato, causa estranheza a Apelante ter suportado o desconto de parcelas em seu desconto beneficiário por nada menos que 8 anos para então, socorrer-se do Poder Judiciário alegando desconhecimento da espécie contratada.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e ausentes elementos capazes de invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025